Tribunal: TJPA
Processo: 0803155-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803155-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: JHONY MATOS GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art.157, §2º, inciso ii do cp. alegado excesso de prazo para formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. feito em regular tramitação. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade.

alegação de desnecessidade da medida extrema. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciadas pelo
modus operandi
e evidente risco de reiteração delitiva. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional.

A prisão do paciente ocorreu no dia 25/12/2020; a denúncia foi oferecida em 11/01/2021, e o seu recebimento se deu no dia 01/02/2021. A resposta à acusação foi apresentada em 29/01/2021. Atualmente, o processo se encontra aguardando cumprimento de diligências para realização da audiência instrutória, já designada para o dia 12/05/2021. A partir da descrição do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, até o momento, o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade;

2.

A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima;

3.

O juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. O
decisum
se encontra minimamente fundamentado, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
e na periculosidade do coacto, diante do risco evidente de reiteração delitiva, ressaltando, inclusive, que apresenta antecedentes criminais;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém. (PA), 11 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONY MATOS GUIMARAES,
acusado da suposta prática de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/12/2020, em razão de ter, juntamente com outro réu, mediante grave ameaça, roubado a vítima Ruth Helena Reis Ribeiro, subtraindo 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG, modelo J2, cor preta. A prisão foi convertida em preventiva, tendo a defesa requerido a sua revogação, o que fora indeferido pelo juízo
a quo
.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: excesso de prazo para formação da culpa; violação ao princípio da presunção da inocência e desnecessidade da medida extrema, além da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “no dia 25.12.2020, por volta das 16h30min, em uma parada de ônibus localizada em uma das ruas do Bairro das Flores, neste município de Benevides/PA, paciente JHONY e o comparsa René Saraiva, mediante grave ameaça, fazendo parecer que estavam armados, assaltaram a vítima Ruth Helena Reis Ribeiro, subtraindo, para si 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG, modelo J2, cor preta, pertencente à referida. Restou apurado que no dia e hora acima citados, a vítima estava na citada parada de ônibus, ocasião em que o paciente e seu comparsa chegaram em uma motocicleta, ambos sem capacete, momento em que JHONY (que estava como carona) fazendo parecer que estava armado, anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse seu telefone celular. Receosa, a vítima entregou o aparelho aos assaltantes, que logo empreenderam fuga, deixando a mesma desesperada e desprovida de seu bem. Acionada a polícia local, os policiais do flagrante, após receberem informes anônimos dando conta que os denunciados estavam cometendo vários assaltos pelo bairro, saíram em diligências e lograram êxito em localizar e prender os assaltantes, bem como recuperaram o aparelho celular subtraído, que ainda estavam na posse do paciente JHONY. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 26.12.2020, no plantão judiciário, com base no art. 312 do CPP”.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual PJE, a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 25/12/2020; o oferecimento da denúncia se no dia 11/01/2021 e o seu recebimento em 01/02/2021. A resposta à acusação foi apresentada no dia 29/01/2021.

Atualmente, o processo se encontra acautelado em cartório aguardando cumprimento de diligências para realização da audiência instrutória, já designada nos autos para o dia 12/05/2021.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade, não se vislumbrando, até o momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De igual modo, não merecem prosperar as alegações de
desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, consubstanciados, ambos, nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos flagranteados, além do depoimento da vítima, que reconheceu os acusados. Verifica-se que o
decisum
se encontra minimamente fundamentado, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
e na periculosidade do coacto
,
diante do risco evidente de reiteração delitiva, ressaltando, inclusive, que apresenta antecedentes criminais, fato ratificado no depoimento dos policiais condutores, ao mencionarem registro de crimes do mesmo tipo supostamente praticados pelos flagranteados, o que vem intranquilizando costumeiramente os cidadãos do município de Benevides.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/05/2021